Tribunal: STF
Processo: RE 1271431
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62, 145, § 1º, 146, III, “A”, E 195, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.244.117-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.